Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-69.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS DANTAS DE CAMPOS - CPF: 062.555.651-81 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCINETE FRANCISCA DANTAS - CPF: 265.948.971-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO – PLANO DE SAÚDE DEMONSTROU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CANCELAMENTO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 917.743 – MG, quarta turma, relator: Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/05/2018).

II - Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

II – Assim, em que pese à falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

III – Ademais, a empresa apelada demonstrou a existência de prorrogação do prazo para cancelamento do plano de saúde, razão pela qual, inexiste dano moral aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCAS DANTAS DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), então menor representado por sua Genitora Sra. FRANCINETE FRANCISCA DANTAS, contra a sentença (Id 38910549 - Pág. 1/4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais Nº 1002550-69.2017.8.11.0002, ajuizada pelo ora apelante em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Na origem, a parte autora/apelante alegou, que desde 01/02/2011 mantém vínculo contratual de dependente ao plano de assistência de saúde com a requerida, o qual possui sua genitora como titular (Id 38909975 - Pág. 2).

Contudo, ao procurar um hospital conveniado da empresa requerida para realizar exames de rotina, foi surpreendido ao verificar que o sistema negava o atendimento sem nenhuma justificativa.

Que ao entrar em contato com a empresa requerida, através da sua genitora (titular do plano de saúde), foi informado que havia sido excluído do plano de saúde, em razão de um cancelamento realizado em 28/02/2017, comunicado apenas à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde a genitora é servidora pública.

Indagou que a empresa requerida deveria ter-lhe comunicado antecipadamente da rescisão contratual, em conformidade com o art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS.

Requereu a inversão do ônus da prova, o que foi deferido pelo Juiz de piso.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação (Id 38910507 - Pág. 1/34), a requerida operadora do plano de saúde alegou tratar-se de contrato de plano de saúde coletivo, firmado junto com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde a genitora do autor é empregada.

Afirmou que em 04/01/2017, notificou a Prefeitura de Várzea Grande quanto à rescisão do plano de saúde, entretanto, mantendo o atendimento nos 60 dias subsequentes a notificação.

Que após o termino do prazo supramencionado, a pedido da Prefeitura de Várzea Grande, prorrogou o prazo de cancelamento do plano de saúde por mais 60 dias, conforme documentos juntados (Id. 38910508)

Que não existem provas da negativa de atendimento, razão pela qual, requereu a improcedência da ação.

Após análise dos autos, o Juiz de piso entendeu que, embora não tenha ocorrido à notificação da rescisão do plano de saúde pela empresa apelada, também não restou demonstrado nos autos que houve negativa de cobertura pela operadora do convênio, fato este que afastou a incidência da reparação por danos morais, conforme transcrição abaixo:

“Pois bem. Em que pese a falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela a negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

Compulsando os autos, verifica-se que, além das alegações formuladas pelo requerente, não existem documentos que comprovem a suposta recusa na cobertura de atendimento pela operadora do convênio, fato crucial para a definição da responsabilidade civil.

(...)

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica sobrestada, por ser beneficiário da justiça gratuita”.

Inconformado, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 38910553 - Pág. 1/12) aduzindo que; (i) o cancelamento unilateral do plano, culminou na NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO por parte da apelada; (ii) a inversão do ônus da prova foi deferida na origem, razão pela qual, caberia a empresa requerida o ônus de provar que não houve negativa de cobertura do atendimento; (iii) restou incontroverso a ausência de notificação; e, (iv) o cancelamento do plano de saúde sem previa notificação gera dano moral. Assim, requer a reforma da sentença, para a necessária condenação da parte apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

A empresa apelada, em suas contrarrazões (Id 38910559 - Pág. 1/19), refutando os argumentos da parte apelante/autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCAS DANTAS DE CAMPOS, então menor representado por sua Genitora Sra. FRANCINETE FRANCISCA DANTAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais Nº 1002550-69.2017.8.11.0002, ajuizada pelo ora apelante em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00, (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade sobrestou, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

Do substrato probatório dos autos, a parte autora afirmou atendimento médico de rotina negado, momento em que teria descoberto que o seu plano de saúde coletivo havia sido cancelado unilateralmente, sem a sua notificação pessoal, razão pela qual requereu a condenação da operadora ao pagamento de danos morais.

O d. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido referente aos danos morais, fundamentando a sentença na inexistência de prova da negativa de atendimento.

I – ALEGAÇÃO DE QUE O ÔNUS DA PROVA PERTENCE À EMPRESA APELADA.

Inicialmente importante ressaltar que, embora sejam aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a hipossuficiência do apelante perante a apelada, cabia ao apelante (parte autora) comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por se tratar de prova mínima a embasar seu pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA.

1. O saque da conta poupança da parte autora foi efetuado mediante utilização de cartão e senha pessoais, não havendo nenhum indício de que tenha ocorrido furto ou clonagem.

2. Não há prova de ação ou omissão ilícita da CEF ou de nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo sofrido, o que se mostra necessário mesmo diante da teoria da responsabilidade objetiva.

3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito. 4. Apelação desprovida”. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL: ApCiv 0009182-19.2003.4.03. 6100 SP, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, JULGADO EM 18/06/2019).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 1.1. No caso em tela, a Corte estadual não identificou nos autos indícios de que a instituição financeira houvesse descumprido deveres legais ou, ainda, que tivesse ocorrido algum dano à autora, constatações que não podem ser alteradas em sede de recurso especial, por demandarem reexame de provas. Incidência da Súmula 7”. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 917.743–MG, QUARTA TURMA, Relator: Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/05/2018).

Dessa forma, embora o Juiz de Piso tenha deferido o ônus da prova na origem, competia a parte autora/apelante demonstrar minimamente o seu direito.

Entretanto, compulsando os autos é possível constatar que, de fato, não há nenhuma prova a respeito da negativa de atendimento por parte da apelada, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO MORAL PELO DESCUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PREVIA DA RESCISÃO CONTRATUAL

Como bem relatado na sentença de piso, em que pese a falta de notificação da rescisão pela empresa apelada, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela a negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

Dessa forma, para que restasse configurado a existência de dano moral indenizável, era necessária a comprovação de que houve negativa do plano de saúde do qual é beneficiário, o que não aconteceu.

Assim, o descumprimento de dever contratual não gera dano moral, exceto se comprovar a ocorrência de desdobramento que evidenciassem violação aos direitos de personalidade do autor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

1. O mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização por dano moral.

2. Apelação provida”. (TJ-DF: 0016852-53.2016.8.07.0007, 7ª turma cível, relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, julgado em 31/07/2019).

Ademais, analisando os autos, verifico que a operadora do plano de saúde comprovou ter prorrogado o prazo para cancelamento do plano de saúde, conforme documentos carreados para os autos (Id. 38910508)

Entretanto, a parte recorrente sequer foi capaz de citar o nome do hospital que supostamente lhe negou atendimento, ou a data da suposta recusa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, tendo em vista que a notificação da Prefeitura de Várzea Grande-MT ocorreu em 04/01/2017, e que o prazo de 60 dias para encerramento da prestação assistencial foi prorrogado por mais 60 dias, resta evidente que não existe demonstração de negativa de cobertura do plano de saúde do apelado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016. Publicado no DJE 02/12/2016). ” (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda:

“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia”. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017. Publicado no DJE 06/03/2017).

Logo, inexistindo prova capaz de demonstrar a negativa de cobertura do plano de saúde, que inclusive determinou a convicção do juízo do feito quando consignou que: “Compulsando os autos, verifica-se que, além das alegações formuladas pelo requerente, não existem documentos que comprovem a suposta recusa na cobertura de atendimento pela operadora do convênio, fato crucial para a definição da responsabilidade civil” (Id 38910549 - Pág. 3). Imperioso o entendimento de que a sentença guerreada não merece reforma.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade de justiça deferida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020